Tribunal: TJDFT
Processo: 0746731-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL. IMPUGNAÇÃO ISOLADA DE LEI MODIFICADORA. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.431/2024. PROTEÇÃO A MANANCIAIS. PROJETO PRODUTOR DE ÁGUAS. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VÍCIO FORMAL E MATERIAL DE ALGUNS DISPOSITIVOS DA LEI. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Exmo. Governador do Distrito Federal contra a Lei Distrital n. 7.431/2024, que alterou a Lei n. 6.025/2017 com o objetivo de estimular a adesão de proprietários ou possuidores de imóveis rurais ao Projeto Produtor de Águas, prevendo compensações financeiras por serviços ambientais prestados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Controvérsia sobre a constitucionalidade da norma distrital à luz da Lei Orgânica do Distrito Federal, notadamente quanto à (i) alegada usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, conforme exigência do art. 113 do ADCT da Constituição Federal; e (iii) suposta afronta ao princípio da separação dos Poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar foi rejeitada ao se concluir que a petição inicial contém adequadamente os elementos essenciais: causa de pedir, pedido certo e congruência lógica entre os fatos narrados e as conclusões pretendidas. A possibilidade de impugnação isolada de lei modificadora foi reconhecida, dado o caráter autônomo da Lei Distrital n. 7.431/2024. Ressaltou-se que o controle de constitucionalidade pode recair sobre alterações legislativas específicas, sem necessidade de abarcar a norma original.
A Lei Distrital n. 7.431/2024 não trata da estrutura administrativa ou atribuições de órgãos do Poder Executivo, razão pela qual não se verificou inconstitucionalidade por ofensa ao art. 71, §1o, inc. IV, da LODF. Contudo, constatou-se que alguns dispositivos da lei preveem destinação de recursos sem apontar a efetiva fonte de custeio, contrariando o art. 71, §1o, inc. V, e §2o da LODF, além da inexistência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro na proposição legislativa originária, exigência imposta pelo art. 113 do ADCT - norma de reprodução obrigatória e, portanto, aplicável no controle abstrato de constitucionalidade no âmbito distrital. Reconhecida, assim, a inconstitucionalidade formal de alguns dispositivos da norma impugnada.
Quanto aos mesmos dispositivos, constatou-se inconstitucionalidade material, por ofensa aos arts. 53; e 100, incisos VI e XVI da LODF. Precedentes deste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Rejeitou-se a preliminar de inépcia da petição inicial. Julgou-se parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material da expressão: “mediante compensação pelos serviços ambientais por eles prestados” da parte final do caput do art. 4o-A; da expressão: “por meio de incentivos financeiros aos agentes selecionados” do inciso III do §1o; do §2o; e do §3o da Lei Distrital n. 7.431/24, com efeito ex tunc.
Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 125, § 2o; art. 97; art. 113 do ADCT
Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 53; 71, §1o, IV e V; 100, IV, VI e XVI
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 878911 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral, Tema 917
STF, RE 650.898, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tema 484
STF, AgR na ADI 6.080/RR, Pleno
TJDFT, Acórdão 1309195, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial
TJDFT, Acórdão 1740742, Relator: Alfeu Machado, Conselho Especial